Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-35.2014.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001346-35.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CATIA HORNER DE ALMEIDA - CPF: 886.443.321-04 (APELADO), MARCELO ROSSETTO - CPF: 700.622.001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

CATIA HORNER DE ALMEIDA

MARCELO ROSSETTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – DESÍDIA E INÉRCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DO AVALISTA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, § 1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DISPOSTA NO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONTRA O AVALISTA - DEVEDOR PRINCIPAL - CITAÇÃO HÁ MAIS DE NOVE ANOS SEM POSTULAÇÃO DE MEDIDAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL APÓS INTIMAÇÃO DO JUÍZO A QUO - DESÍDIA DO CREDOR CONFIGURADA – TEMA REPETITIVO N.º 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nas ações de execução de cédula de crédito bancário, aplica-se o Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que estabelece um prazo prescricional de três anos para a pretensão (art. 70). Essa legislação torna inaplicável o Código Civil, especificamente a regra de interrupção da prescrição para devedores solidários, incluindo avalistas, conforme previsto no art. 71 da Lei Uniforme de
Genebra
.

Quando inexistir decisão que suspendeu o processo, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de um ano sem a localização de bens penhoráveis do devedor citado, a parte exequente permanece inerte, não adotando medidas concretas para prosseguir com a execução após a citação do devedor, agravando-se na hipótese do decurso de quase o triplo do prazo prescricional sem que o credor postulasse por medidas de localização dos bens do devedor citado. Entendimento conforme o Tema IAC Nº 01 e Tema Repetitivo n.º 568 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação

interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra
sentença (ID

222382874
)
proferida
pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
–MT

que
,
na Ação de Execução por Título Extrajudicial,

reconheceu
a prescrição intercorrente
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

A ação foi distribuída em 30/4/2014, e decisão inicial proferida em 4/6/2014, determinando a citação e penhora
(ID 47465362, pág. 40/42),

Apesar das tentativas do exequente, não obteve sucesso na citação dos executados, inclusive sendo frustrada a carta precatória
, consoante certidão de ID 47465371, pág. 32).

Despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição
(ID 92170723).

O exequente se manifestou pela ausência da ocorrência de prescrição
(ID 95269041).

Nova certidão de negativa de citação em 5/5/2023
(ID 121333070, pág. 15).

Petição do exequente requerendo citação por edital dos executados
(ID 128686290).

[...]

O contrato firmado foi celebrado em maio/2012, com vencimento para pagamento em 3/4/2013. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (abril/2013), passaram-se mais de 11 (onze) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação do executado, operando-se a prescrição da ação.

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 4/6/2014, também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Importante destacar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição,
não havendo o que se falar em decisão surpresa
.

Da mesma forma,
não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário.
Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de citação dos devedores.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito. O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação.

Entendo que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Ademais, vejo que houve a intimação pessoal do credor, que mesmo ciente do decurso do prazo prescricional, não apresentou qualquer
argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o andamento do processo.

[...]

Assim, da análise dos autos verifico inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente.

[...]

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em
que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex
vi
, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Não tendo o banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais remanescentes, se houver, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
222382874
),
o apelante
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Ausência de prescrição

Uma vez que não foi efetivada a citação na origem, ausente a
angularização

processual, foi dispensada a intimação dos apelados.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
222382883
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
223021150
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

CATIA HORNER DE ALMEIDA

MARCELO ROSSETTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Porto Alegre
do Norte
–MT que
,

na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida em desfavor dos apelados, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento de mérito.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu que ocorreu a prescrição intercorrente devido à ausência de citação válida dos devedores dentro do prazo prescricional de três anos
.

Segundo o Juízo Singular, o
processo ficou inativo por mais de onze anos, ultrapassando o prazo prescricional e configurando a prescrição intercorrente, sem justificativas convincentes do credor, cuja responsabilidade é impulsionar o processo e efetivar a citação, não podendo o Judiciário ser culpado pela morosidade quando todas as diligências foram realizadas sem sucesso.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco Apelante.

1. Ausência de Prescrição

O apelante sustenta que
, apesar do Juízo a quo fundamentar a incidência da prescrição sob o argumento de ausência de
citação, a Senhora
Catia
Horner de Almeida foi devidamente citada nos autos de origem, motivo pelo qual teria ocorrido a interrupção da prescriçã
o, por se tratar de devedores solidários
, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.

Ademais,
ressalta
que o Juízo de Primeira Instância
também
não agiu com acerto ao
asseverar, na sentença, que teria ocorrido não a prescrição intercorrente, mas a prescrição da pretensão autoral
pela demora na citação.

Isso porque, segundo aduz o Banco apelante,
nos termos dos
arts
. 240, § 1º, do Código de Processo Civil
e do art. 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação.

Sustenta ainda
que não é necessária a citação
positiva para que ocorra a interrupção da prescrição.

Assevera, também,
que a demora da citação decorreu d
a morosidade da atuação judicial
que
,
segundo o apelante, resultou em mais de
72 (setenta e dois)
meses
de atraso
(seis anos)
,

em que o processo teria permanecido “parado” por culpa exclusiva do Poder Judiciário
e que
, assim,
o reconhecimento da prescrição, neste caso, encontraria óbice em face do teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
Ressai dos autos que se trata de execução de título extrajudicial
na qual
, de acordo com as alegações
da apelante
,
esta seria credora
da importância de
R$ 154.093,74 (cento e cinquenta e quatro mil noventa e três reais e setenta e quatro centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.
º
201205021, celebrada em 22/5/2012, com conclusão em 30/4/2013.

Segundo o Banco apelante,
os executados descumpriram o estipulado desde 7/10/2012, provocando o vencimento antecipado de toda a dívida, incorrendo no saldo devedor (e valor da causa) de R$ 174.890,89 (Cento e setenta e quatro mil oitocentos e noventa e oitenta e nove centavos), na data de 10/3/2014.

Da análise dos autos
, é possível constatar o seguinte andamento processual:

Em 30/04/2014 a ação foi distribuída (ID
222382857
).

Em 10/10/2014, o Banco apelante postulou pela citação do outro devedor solidário, o Sr. Marcelo Rosseto (ID
222382858
, p. 07).

Apenas em 16/06/2016, os autos foram conclusos ao gabinete do Juízo
a quo
(ID 222382858, p.
08).

Em 19/01/2017, o Banco apelante peticionou pela nova tentativa de citação do Sr. Marcelo Rosseto ((ID
222382858
, p. 09).

Em 08/11/2017, o pedido de nova citação foi deferido (ID
222382858
, p. 11).

Em 13/12/2017, o Banco apelante peticionou juntando o comprovante do pagamento das diligências para a citação (ID
222382858
, p. 14).

Em 06/04/2018, o Oficial de Justiça certificou nos autos o insucesso da citação, uma vez que o Sr. Marcelo Rosseto teria mudado de endereço (ID
222382858
, p. 20).

Em 18/06/2018, o Banco apelante peticionou apresentando novo endereço do devedor, que estaria localizado em Itaúba-MT (ID
222382858
, p. 22).

Em 26/10/2018, foi expedida carta precatória para a citação ((ID
222382858
, p. 23).

Em 05/12/2018, o Banco apelante foi intimado para providenciar o pagamento das custas da distribuição da carta precatória (ID
222382858
, p. 24).

Em 18/01/2019, o Banco apelante peticionou juntando o respectivo comprovante das custas (ID
222382858
, p. 25).

Em 10/06/2019, o Juízo
a quo
despachou para que os autos aguardassem em cartório até a devolução da carta precatória (ID
222382858
, p. 31).

Em 28/02/2020, foi certificado que a carta precatória não obteve êxito no Juízo deprecado (ID
222382858
, p. 31).

Em 05/02/2021, o Banco apelante peticionou requerendo consulta junto ao BACEN-JUD e INFO-JUD para identificar o atual endereço do devedor Marcelo Rosseto (ID
222382864
).

Em 10/08/2022, o Juízo
a quo
intimou o Banco apelante para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição (ID
222382865
).

Em 16/09/2022, o Banco apelante peticionou manifestando-se pela não incidência da prescrição (ID
222382867
).

Em 22/06/2023 foi juntada aos autos certidão negativa de citação da referida carta precatória, uma vez que o Sr. Marcelo Rosseto não mais residiria no endereço fornecido (ID
222382869
).

Em 18/08/2023, o Juízo
a quo
intimou o Banco apelante para se manifestar quanto à referida certidão negativa de citação, nos seguintes termos:

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 15, do id n. 121333070, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias,
manifeste-se em termos de prosseguimento, especialmente quanto endereço atualizado da parte executada, sob pena de extinção
.

(ID 222382870)

Em 12/09/2023, o Banco apelante peticionou postulando pela citação por edital tanto do Sr. Marcelo Rosseto, quanto da Sra.
Catia
Horner de Almeida, que já havia sido citada (ID
222382872
).

Em 24/05/2024, foi proferida a sentença ora recorrida (ID
222382874
).

N
o que tange ao Sr. Marcelo Rosseto, constata-se que até
o
momento não foi efetivamente citado, uma vez que o Banco Apelante não localizou seu endereço e, ademais, constata
-se que,
apenas em
12/09/2023
o recorrente finalmente postulou pela citação por edital
(ID
222382872
).

No que diz respeito à modalidade de título de crédito, especificamente a Cédula de Crédito Bancário que serviu de base para a ação, verifica-se que, conforme a combinação do
art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70
e 71
da Lei Uniforme de Genebra
, a ação de execução prescreve em três anos.

De acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou
assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil) não se aplicam, prevalecendo
o prazo estabelecido na lei
especial
uniforme
.

Por conseguinte,
operou-se a prescrição
da pretensão autoral
quanto ao Sr. Marcelo Rosseto.

Nesse sentido, cita-se:

Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial.
Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza
cambiariforme
, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme
. Precedentes. Agravo não provido.
(STJ -
AgRg
no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172).
[Grifo nosso]

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AVALISTA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTERIOMENTE – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA –
ORDEM DE CITAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ART. 204, § 1º, C. CIVIL – INOCORRÊNCIA –
PREVALÊNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 71, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de
cedula
de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66
( Lei
Uniforme de
Genébra
), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), de modo que
o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que a regra de interrupção da prescrição extensiva aos devedores solidários, prevista no art. 204, § 1º, do C. Civil, incida na espécie
. Precedentes do STJ. No caso, em se tratando de execução para entrega de coisa incerta, tendo como objeto
cedula
de produto rural, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita, nos termos do art. 71, da Lei Uniforme de
Genébra
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 00000128820068110109 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)
[Grifo nosso]

No que tange à Sra.
Catia
Horner de Almeida,
também sem
razão o Banco apelante.

Conforme
consta nos autos,
a ação foi distribuída em 30/04/2014 e a citação da devedora
Catia
Horner de Almeida ocorreu em
10/10/2014 (ID
222382858
, p. 07).

Considerando
-se que o prazo da prescrição intercorrente também é de 03 anos,
ao caso em exame
a contagem
prescricional

se iniciou
a partir do
decurso de
um ano sem que
tenham sido localizados bens penhoráveis da devedora principal

(aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia, entendimento firmado no IAC no
RESp
n. 1604412/SC).

No caso em questão, não cabe imputar a demora na localização dos bens ao Poder Judiciário.

Isso porque, apesar de a devedora
Catia
Homer de Almeida ter sido devidamente citada em 10/10/2014 (ID 222382858, p. 07),
o Banco apelante não postulou pela localização dos referidos bens, insistindo na citação do avalista
.

Ademais, constata-se que
o Banco apelante desconsiderou a própria citação da Sra.
Catia
Homer de Almeida, pois, em sua última petição nos autos antes da sentença ora recorrida, em vez de postular pela localização dos bens da devedora principal, postulou pela citação por edital
da mesma
(ID
222382872
).

Desse modo,
inaplicável ao caso a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça,
pois tal demora não pode se imputada ao Poder Judiciário, em decorrência da evidente desídia da parte ora apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
uma vez que não fixados na origem, sem majoração de honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024